Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013396-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal, na manifestação de ID16086661, requer a exclusão das substituídas MARIA ANTONIA TERTULINO DE SOUSA e MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA da presente lide, por não serem servidoras de sua Administração Direta, e sim de pessoa jurídica diversa, a Fundação Hemocentro, constituída pela Lei 206/1991. Sustenta, assim, não ser parte legítima para a sua demanda. Afirma ainda que não se opõe à adesão pleiteada no ID 12062678 e desiste quanto à peticionante CARLA ROSANE GUTERRES SOARES dos recursos interpostos nesse processo e nos embargos à execução a ele conexos. Devidamente intimado, o exequente, por sua vez, defende à ID 17093932 que as citadas servidoras só foram redistribuídas para o quadro de pessoal da fundação em comento a partir do dia 20/11/2000, data de publicação do Decreto 21.735/2000, arguindo que a mudança superveniente no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa, conforme dispõe o art. 43 do CPC. Desse modo, tendo sido o mandado de segurança originário impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve continuar respondendo a ação. Pugna, assim, pelo indeferimento do pedido formulado pelo ente distrital (ID 16086661). É o relato do necessário. Decido. Com efeito, a Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar, “no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde” (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Da ficha cadastral digitalizada à p. 318 (ID 12062411 - Pág. 9), extrai-se, entretanto, que, ao contrário do que alega o ente distrital, MARIA ANTONIA TERTULINO DE SOUSA (matrícula 0200801-7) não foi sempre servidora da fundação em comento, porquanto admitida no Governo do Distrito Federal em 16/1/1990, quando tal fundação sequer havia sido criada, sendo redistribuída para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000, no Diário Oficial do Distrito Federal, não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, a cujo quadro pertencia (anexo do ID 17093932). Quanto à MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA (matrícula 0200801-7) constata-se também que não foi sempre servidora da Fundação Hemocentro, visto que admitida no Governo do Distrito Federal em 07/05/1993, sendo igualmente redistribuída para fundação em comento apenas em 20/11/2000, em face da extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, a cujo quadro pertencia (anexo do ID 17093932). Ao tempo, portanto, do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997 (ID 12062323 - Pág. 9), as substituídas processuais retromencionadas eram servidoras da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício às servidoras MARIA ANTONIA TERTULINO DE SOUSA e MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuídas para o seu quadro de pessoal. Não procede, desse modo, a pretensão de excluir as referidas beneficiárias da presente demanda, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até novembro de 2000, o que impõe somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Quanto à CARLA ROSANE GUTERRES SOARES, verifica-se que a servidora anuiu à ID 12062678 ao acordo noticiado aos autos à ID 12062460. À ID 12062686, vê-se a decisão que homologou a desistência do Distrito Federal em relação à servidora anuente. O ente distrital não se opôs à anuência da servidora (ID 12062686) Verifica-se também que o substituído FLORIANO MOREIRA DOS SANTOS anuiu ao acordo à ID12062582. O Distrito Federal manifestou-se favorável à expedição de precatório à ID 12062313 - Pág. 2. A decisão que homologou a desistência do ente distrital aos recursos extremos manejados consta de ID 12062588. À ID 12062294 - Pág. 2, o DF manifestou aquiescência à renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E dos créditos de CARLA ROSANE GUTERRES SOARES e FLORIANO MOREIRA DOS SANTOS, no período posterior a 30/6/2009, manifestada pelos anuentes à ID 12062684. Em decisão constante de ID 12062688 a renúncia foi homologada. Tendo em vista que o feito foi saneado à ID 12062571 - Pág. 5, impõe-se a elaboração de cálculos quanto aos anuentes FLORIANO MOREIRA DOS SANTOS e CARLA ROSANE GUTERRES SOARES. Por todo o exposto: a) defiro parcialmente o pedido declinado à ID 16086661 apenas para determinar a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos às substituídas MARIA ANTONIA TERTULINO DE SOUSA e MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA; b) determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes a FLORIANO MOREIRA DOS SANTOS e CARLA ROSANE GUTERRES SOARES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID 12062460, UTILIZANDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, no período de 30/06/2009 até 25/03/2015, tendo em vista ter sido homologada nos autos em relação aos anuentes a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, sem destaque dos honorários contratuais. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. No intuito de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos demais servidores será apreciado após a expedição do precatório concernente àqueles que anuíram ao pacto em questão. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador